Tribunal: TJES
Processo: 0000006-55.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000006-55.2019.8.08.0062

APELANTE: FABIO SANTANA DA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DOLO PREEXISTENTE EVIDENCIADO. DISTINÇÃO DE ILÍCITO CIVIL. SIMULAÇÃO DE VÍNCULO COM CONCESSIONÁRIA. ARDIL CONFIGURADO.

PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000006-55.2019.8.08.0062

APELANTE: FABIO SANTANA DA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pela defesa de FABIO SANTANA DA LUZ, visando a reforma da sentença que o condenou nas sanções do delito de estelionato.

O cerne da questão submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação do dolo na conduta do agente, o qual teria simulado a condição de intermediário de uma concessionária para obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima. A defesa sustenta a tese de ilícito civil, argumentando ausência de intenção prévia de ludibriar.

Como se narra no trecho da denúncia:

"o denunciado Fabio Santana da Luz [...] obteve, para si, vantagem ilícita [...] induzindo-a em erro ao se fazer passar por intermediário da concessionária Limocar Veículos [...] e influenciá-la a adquirir o automóvel GM CHEVROLET, MONTANA [...] que era produto de crime..."

Na análise dos fatos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas e sobejam nos autos, notadamente pelo Auto de Apreensão (ID 17566123) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A tese defensiva de mero descumprimento contratual cai por terra diante da sofisticada mise-en-scène arquitetada pelo réu.

Em face da prova produzida, restou evidente que o apelante não realizou um negócio jurídico que posteriormente restou frustrado. Ao revés, o réu criou uma falsa realidade, apresentando-se como representante da empresa "Limocar", fato este categoricamente negado pela própria concessionária. Tal circunstância evidencia o dolo preexistente, ou seja, a intenção de fraudar desde a origem das tratativas, o que afasta, de plano, a figura do ilícito civil.

A vítima, induzida em erro por esse ardil, entregou a quantia de mil reais em espécie, além de um veículo VW Gol e cheques, recebendo em troca um bem de origem espúria. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao diferenciar o ilícito civil do estelionato justamente pela presença da fraude antecedente, elemento normativo que aqui se faz presente com clareza solar.

Sobre o tema, trago à colação o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçada por outras provas documentais e testemunhais. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo depoimento firme e detalhado da vítima [...]” (TJES - Apelação Criminal nº 0060579-42.2022.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, Data: 2023).

A corroborar o entendimento e a rechaçar a tese defensiva, este Egrégio Tribunal de Justiça têm se posicionado de forma uníssona no sentido de que a fraude antecedente é o marco distintivo entre a esfera cível e a criminal, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“Para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos: meio fraudulento/ardil; induzimento da vítima em erro; e obtenção da vantagem ilícita. A fraude é elemento normativo [...] através dela que se induz a vítima a erro.” (TJES - Apelação Criminal nº 0036926-79.2018.8.08.0024, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, Data: 2019).

Destarte, arrimado em provas robustas e na negativa da empresa quanto ao vínculo com o réu, conclui-se que a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal, não havendo espaço para a absolvição pleiteada. A pretensão vestibular acusatória foi confirmada em juízo, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Subsidiariamente, prossigo à análise da dosimetria. Observo que a pena foi fixada em patamares adequados e proporcionais à gravidade da conduta e às circunstâncias judiciais, não merecendo qualquer reparo a reprimenda estatal imposta pelo juízo a quo.

À luz do exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.